Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-42.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005156-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MULTA AMBIENTAL - TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.

De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que negou, aplicando o efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, extinguiu a execução fiscal intentada pelo agravante contra
Águas de Primavera S/A
, declarando a prescrição.

O Agravante alega que a despeito da decisão recorrida ter considerado o trânsito em julgado do processo administrativo como marco inicial do prazo da prescrição da pretensão de execução do crédito não tributário, não se pode olvidar que ainda houve a fase relativa à cobrança administrativa do respectivo crédito.

Sustenta que antes mesmo de encaminhamento do processo para inscrição em dívida ativa e consequente ajuizamento da execução fiscal, a Administração Pública ainda notificou o excipiente para, em última tentativa, proceder ao pagamento espontâneo do crédito, nos termos da previsão do art. 126 da Lei Complementar nº 38/95. Logo, no entender do agravante, nos termos deste comando normativo, a conclusão do processo administrativo se dá após a regular notificação do autuado para o pagamento espontâneo do crédito que foi devidamente sacramentado com o trânsito em julgado administrativo. Diz que antes do decurso do prazo para pagamento espontâneo, não há que se falar em prescrição, uma vez que o próprio crédito não é exigível.

Por essa razão, requereu o recebimento do agravo interno e, pugna pelo juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2, do Código de Processo Civil. Em caso de manutenção de decisão monocrática, postula pelo provimento ao recurso.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas (Id. 34783469), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão debatida diz respeito à prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública sobre crédito oriundo de multa ambiental. Assunto já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive na modalidade de recursos repetitivos e, ainda sumulado.

Sobre o prazo quinquenal, dúvida não há, pois em se tratando de crédito fiscal de dívida não tributária decorrente de multa por infração ambiental, é aplicável a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, conforme assentado pelo STJ no julgamento do REsp. nº 1.112.577/SP sob o rito do art. 543-C do CPC/73.

A discussão do Estado agravante é como relação ao cômputo inicial do prazo, porquanto, embora admita que é do encerramento do processo administrativo, argumenta que este só se encerra após a intimação do devedor para pagar o débito, espontaneamente.

Vejamos.

F
ora editada a Súmula 467 do STJ, publicada no DJe de 25/10/2010, prevendo que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART.

543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.

1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambienal.

2.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1275014/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 09/05/2013) (destaquei).

No caso, o órgão ambiental lavrou o auto de infração no dia 28/07/2003; o crédito/multa foi constituído definitivamente em 09/08/2006, e a execução ajuizada somente em 01/03/2012. Assim, nos termos da Súmula 467 do STJ, é inafastável a ocorrência da prescrição.

Não há, outrossim, coerência na alegação do Estado de que o processo administrativo somente se encerra após a intimação do devedor para pagar o débito, pois,
por decorrência lógica da fase processual administrativa, o devedor somente será intimado após o esgotamento da possibilidade de oferecer recurso, ou seja, com “o trânsito em julgado” da decisão administrativa
.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32. 3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e
enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0000610-74.2016.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
. (N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

Isso posto, diante da legalidade da postura decisória do Relator, a decisão recorrida deve permanecer intacta, uma vez que em sintonia ao entendimento do STJ sobre o tema, de forma que

nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020